Tribunal: TJMT
Processo: 1001877-52.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001877-52.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (CUSTOS LEGIS), NERI MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 874.098.019-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001877-52.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1001877-52.2025.8.11.9005

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravado:
Neri Martins de Oliveira
.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo ente público estadual contra decisão que concedeu tutela de urgência, determinando que o agravante e o ente público municipal demandado forneçam ao autor agravado para hospital com suporte para o procedimento cirúrgico necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Definir se o paciente agravado comprovou a necessidade e urgência do tratamento e a adequação da penalidade imposta para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A saúde é direito fundamental assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, sendo os entes federativos responsáveis solidariamente por sua prestação.

5.

A parte autora comprovou a urgência e necessidade do procedimento, sendo de rigor a manutenção da decisão que determinou a sua realização.

6.

Quanto à penalidade imposta para garantir o cumprimento da obrigação, a jurisprudência do TJMT reconhece que a substituição da multa diária por bloqueio de valores públicos é medida mais eficaz e menos onerosa ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A imposição de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento de ordem judicial pode ser substituída por bloqueio de verbas públicas, como meio mais eficaz e menos oneroso ao erário.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigos 6o, 196 e 198, I; Código de Processo Civil, artigos 536, § 1o, e 537.

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.o 1001003-81.2022.8.11.0078, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 28.02.2023; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível n.o 0003130-52.2015.8.11.0046, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, julgado em 21.08.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001877-52.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1001877-52.2025.8.11.9005

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravado:
Neri Martins de Oliveira
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT.

Decisão agravada
(processo n.o 1016398-28.2025.8.11.0040 – Id. 213149743
):
deferiu o pedido de antecipação da tutela, para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sorriso-MT, promovam imediatamente a transferência do auto agravado para um hospital com suporte para correção de aneurisma/dissecção da aorta toracoabdominal, em caráter de urgência, seja na rede pública ou privada (às expensas dos requeridos), sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Agravo de Instrumento
: o estado agravante entende que a multa aplicada para o caso de descumprimento da ordem é incabível no presente caso, podendo ser substituída por medidas menos gravosas e mais eficazes. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão combatida e, no mérito, o afastamento completo ou, no mínimo, a diminuição do valor da multa cominatória, bem como a majoração do prazo para a concessão do produto ou serviço da saúde, resguardando o prazo de 3 (três) meses para a realização de licitação ou, no mínimo, 15 (quinze) dias úteis para a contratação direta, a contar do recebimento da intimação da ordem judicial.

Decisão Liminar (
Id.
327442896
)
: indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões da parte autora agravada (Id. 336791864):
pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

347305881
):
opina pelo provimento parcial do agravo de instrumento, apenas para que haja substituição da pena de multa por bloqueio de valores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001877-52.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1001877-52.2025.8.11.9005

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravado:
Neri Martins de Oliveira
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão interlocutória proferida nos autos n.o 1016398-28.2025.8.11.0040, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT, com objetivo de reformar a decisão que acolheu o pedido de antecipação de tutela.

O agravante sustenta, em apertada síntese, que a multa aplicada para o caso de descumprimento da ordem pode ser substituída por outras medidas mais eficazes, como o bloqueio de verbas públicas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a suspensão da decisão atacada e, no mérito, que seja afastada ou minorada a penalidade, bem como a majoração do prazo para fornecimento do tratamento.

Da análise detida dos autos, verifica-se não haver controvérsia acerca do direito da autora agravada em receber a cirurgia deferida no processo de origem
.

Verifica-se que a parte autora, ora agravada, propôs Ação de Obrigação de Fazer Específica com pedido de urgência

em desfavor do
agravante
e do Município de Sorriso-MT, aduzindo possuir 69 (sessenta e nove) anos de idade e encontra-se internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Sorriso-MT, sendo portador de aneurisma de aorta abdominal.

Todavia, relata que a UPA não dispõe de estrutura adequada para realizar as medidas necessárias ao tratamento da paciente, tampouco equipe especializada para o seguimento do quadro clínico, sendo necessária a transferência com urgência para unidade hospitalar com suporte adequado, sendo imprescindível a disponibilização de transferência para hospital com suporte para correção de aneurisma/dissecção da aorta toracoabdominal, a fim de evitar o agravamento do quadro clínico e risco de sequelas irreversíveis.

Pois bem. No que tange à tutela de urgência deferida na origem, evidencia-se a probabilidade do direito pelo laudo médico emitido por profissional de saúde especializado na enfermidade do agravante, exames clínicos e demais documentos apresentados no processo de origem.

Do referido laudo, consta a seguinte informação:

“Paciente portador de aneurisma de aorta abdominal corrigido previamente com endoprótese bifurcada, hipertenso, dislipidêmico, com histórico de insuficiência cardíaca e fibrilação atrial, encontra-se internado em leito de UPA, lúcido, orientado e clinicamente estável, referindo melhora do quadro de dispnéia e ausência de febre. Tomografias de 20 e 27 de outubro de 2025 evidenciaram coleção líquida infeccionada no músculo psoas direito, com discreta redução volumétrica (de 17,4 cm3 para 12,4 cm3) sob uso de ceftriaxone e Bactrim. Exames laboratoriais demonstram função renal preservada, discreta melhora de parâmetros inflamatórios e ausência de leucocitose significativa. Mantém esquema antimicrobiano e vigilância clínica, aguardando exames complementares (ultrassonografia abdominal e ecocardiograma transtorácico). Diante do diagnóstico de coleção infeccionada de psoas em paciente com endoprótese aórtica, condição que demanda manejo cirúrgico especializado e acompanhamento multidisciplinar, indica-se transferência para unidade hospitalar de referência com suporte em cirurgia vascular e infectologia para drenagem e tratamento definitivo”.

Ademais, verifica-se o perigo de dano na prescrição médica que afirma que a demora na realização do tratamento pleiteado pode acarretar em sequelas irreversíveis e óbito.

Além disso, o parecer do NAT considerou o caso como urgente.

Registre-se que a saúde é direito social insculpido no artigo 6o da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Da análise do processo principal, constata-se que a documentação juntada pelo autor agravado evidencia a gravidade do quadro clínico, bem como a omissão administrativa na efetivação do tratamento indicado, o que comprova a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, tendo em vista o risco de agravamento do quadro clínico, não havendo que se falar em dilação do prazo para cumprimento da medida.

No que concerne à sanção imposta para o caso de descumprimento da ordem, registre-se que o estabelecimento de multa encontra previsão nos artigos 536, § 1o e 537, ambos do Código de Processo Civil:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

(...)

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.§
1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. §
2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional”.

No entanto, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para a efetivação da obrigação imposta ao ente público, os quais se mostram menos onerosos ao erário.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento no sentido de que a imposição de multa por eventual descumprimento de decisão judicial implica prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as astreintes, pois existem outros meios coercitivos mais eficazes e menos gravosos para compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação imposta.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MULTA DIÁRIA FIXADA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PEDIDO DE EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS ONEROSOS AO ERÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1 – Em que pese a possibilidade de fixação da multa diária, a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes e menos onerosos para efetivar a obrigação imposta pelo Poder Judiciário. 2 – Recurso provido.(TJ-MT - AC: 00031305220158110046, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023)”.

Diante disso, ainda que a aplicação da multa possa ocorrer de forma subsidiária, após a
penhora do valor necessário para o cumprimento da obrigação, no presente caso
, em prol da sociedade, é de rigor a sua exclusão e substituição por medida coercitiva mais eficaz (bloqueio de verbas públicas).

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
substituir a multa estabelecida para o caso de descumprimento da obrigação por bloqueio de verbas públicas, mantendo a decisão agravada nos demais termos
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026